Tribunal: TJDFT
Processo: 0716933-26.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Ementa. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURADO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o recorrente pelo crime do art. 180, caput, do Código Penal, à pena de 1 ano, 4 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 15 dias-multa.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em: (i) decote da análise desfavorável da culpabilidade na primeira fase da pena; e (ii) subsidiariamente, aplicação da fração de aumento de 1/6 (um) sexto sobre a pena mínima estipulada para a circunstância judicial avaliada negativamente.
III. Razões de decidir:
3. O crime praticado durante o cumprimento de pena por crime anterior, como ocorreu no caso, justifica a valoração negativa da circunstância judicial relativa à culpabilidade. Precedentes.
4. Inexiste bis in idem na valoração negativa da culpabilidade pela prática do delito durante o cumprimento de pena, ainda que reconhecidos os antecedentes ou a reincidência, por se tratar de fundamentos distintos.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, para a elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena-mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, por cada circunstância judicial negativada. Assim, considerando que ambos os critérios são admitidos, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial, o que não ocorreu no caso em apreço.
IV. Dispositivo:
6. Recurso parcialmente provido.